Tribunal: TJSP
Processo: 1030926-40.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1030926-40.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante WILSON ROBERTO MATIAS JUNIOR, é
embargada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030926-40.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1030926-40.2020.8.26.0100/50000
EMBARGANTE
Wilson Roberto Matias Junior
EMBARGADO
Gafisa S.A.
VOTO No 38.959
EMENTA

Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pelo
recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido cumulado de indenização por danos morais, deu parcial
provimento à apelação da ré.
O embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão violou os artigos 944 do Código Civil e 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal relativamente à proporção entre o dano e a
indenização, sobre os quais pede manifestação para fim de prequestionamento.
É o relatório.
Como se confere a fls. 193 e seguintes, o
acórdão textualmente justificou a conclusão de que se mostrava
desproporcional o valor da indenização devida pela embargada, tendo
inclusive indicado o entendimento da Câmara sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030926-40.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Não se há de dizer, pois, omisso o acórdão
quanto a tal ponto.
O recorrente aqui assevera, é verdade, que o
acórdão contrariou os dispositivos constitucionais e legais que ele indica.
No entanto, o fato é que pelo sistema da lei a
contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que
ocorre entre as proposições do acórdão e a conclusão nele expendida.
Não, portanto, a que resulta do confronto entre
essa conclusão e a que o litigante almejava obter à vista de sua pessoal
convicção sobre os fatos ou dispositivos normativos.
Ora, ocorrência da primeira espécie o embargante
aqui não aponta.
Certo, ainda, que nem cabe à Corte local dizer se
o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal ou entendimento de Corte
Superior, eis que disso se incumbe outra instância.
Consigne-se, a propósito, que para fins de
prequestionamento não se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030926-40.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR